Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RÉU ABSOLVIDO NA SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
Comprovada a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo depoimento extrajudicial do policial que prendeu o réu logo após este intentar fuga da abordagem policial e jogar o revólver no chão, o que foi corroborado pelos depoimentos judiciais do outro policial, que também participou da abordagem, e da testemunha presencial.
Os depoimentos prestados pelos agentes policiais são merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
Diante das circunstâncias fáticas, demonstrado que o apelado praticou o crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03.
Apelo provido para condenar o acusado.